Tribunal: STF
Processo: ARE 1081517
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-13
Data de publicação: 2018-03-13

Ementa:
RECURSO – DESERÇÃO – ARTIGO 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o extraordinário foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a comprovação do recolhimento do preparo há de ser feita no prazo do recurso, ou naquele fixado para a respectiva regularização, sob pena de deserção.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação na origem.  



     



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.